Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.
I - A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos devidos ao seu filho menor demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela de urgência para reduzir os alimentos.
II - Agravo de instrumento desprovido.